Tribunal: STF
Processo: Rcl 51608
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão mediante a qual Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Agravo em Recurso de Revista nº 12241-96.2015.5.15.0079, assentou a competência da Justiça Comum para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por empregada pública para prestar serviços junto a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação Casa/SP .



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395, e sustenta-se caracterizada relação de caráter trabalhista vez que, apesar do concurso público realizado para ingresso na carreira, a relação jurídica é regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT. Defende ainda, que a ação discute progressões funcionais, diferenças de quinquênios e pagamento de sexta-parte, verbas devidas a trabalhadores celetistas. Logo, a competência para o julgamento do feito seria da Justiça do Trabalho.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Esta ação reputa violado o entendimento proferido na ADI 3.395.



    Convém transcrever como a questão da competência foi tratada nos autos subjacentes. Eis os fundamentos sintetizados do ato reclamado (eDoc 15, pp. 64 a 66):



    “A Reclamante se manifestou pela manutenção da demanda sob julgamento desta Justiça Especializada, aduzindo, em síntese, que “resta incontroverso que a trabalhadora foi contratada pelo regime celetista, após regular aprovação em concurso público, sendo, portanto, empregada pública” (fl. 01 do documento sequencial eletrônico nº 14). Já a Reclamada defende, em suma, que a competência para processar e julgar o presente feito é da Justiça Comum. 



    Como dito, é incontroverso nos autos que a parte reclamada é ente da Administração Pública e que a parte reclamante foi admitida mediante prévia aprovação em concurso público, após a vigência da Constituição Federal de 1988. 



    Fixadas essas premissas, tem-se que, para a análise do caso concreto, há de se examinar necessariamente a questão da competência (absoluta) da Justiça do Trabalho, à luz da decisão do Plenário do STF, no julgamento da ADI nº 3.395/DF, de efeito vinculante e eficácia erga omnes. 



    Isso porque a questão da competência para processar e julgar as ações entre servidor e o correspondente Poder Público, à luz do art. 114, I, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, já havia sido resolvida na Medida Cautelar na ADI nº 3.395/DF (Relator: Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2006, DJ 10/11/2006), nos seguintes termos:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (destaques acrescidos). 



    Com o julgamento do mérito, o STF imprimiu interpretação conforme à Constituição para, a partir do conceito estrito do termo “relação de trabalho”, excluir, como regra, os vínculos de natureza jurídico-estatutária da competência da Justiça do Trabalho: ” 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (ADI 3395, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe-165 de 01/07/2020, destaques acrescidos). 



    O que se observa é que o critério adotado no julgamento da ADI nº 3.395 foi o da fixação da competência em razão da pessoa, uma vez que o STF firmou interpretação conforme da Emenda Constitucional nº 45/2004 para excluir do conceito de "relação de trabalho" a relação entre servidor e o Poder Público. 



    Como se vê, a controvérsia envolve discussão sobre a competência para julgamento da matéria, se da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, à luz da decisão na ADI 3.395, a qual foi julgada parcialmente procedente, referendando liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a fim de afastar toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    O aresto está contemplado com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Certo de que em casos de fundado receio de dano irreparável, é possível ao relator, nos termos do art. 989, II, do CPC, suspender o ato impugnado. Não entendo presentes, nesse juízo prévio e sumário, os pressupostos processuais para o deferimento da medida no presente caso.



    Isso porque, no caso concreto, o ato reclamado reconheceu de ofício a incompetência da Justiça do Trabalho por entender cuidar-se de relação de vínculo jurídico-administrativo, o que aparentemente se coaduna como entendimento desta Corte. 



    Assim, ausente o fumus boni iuris, uma vez que o ato impugnado não parece se contrapor ao decidido na ADI 3395, reputo necessário a instrução da ação para melhor compreensão da controvérsia. 



    Ante o exposto, em juízo de delibação e sem prejuízo de nova apreciação, indefiro a medida liminar requerida.



    Requisitem-se informações da autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC. 



    Cite-se a parte beneficiária para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 



    Findo o prazo, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para a oferta de parecer.



     Após, retornem-me conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente